Tribunal: TJES
Processo: 5000224-70.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-70.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ DAMASCENO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
EVANDRO COELHO DE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000224-70.2019.8.08.0038

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: LUIZ DAMASCENO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, em face do acórdão proferido no Id 1347988, que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Sustenta o embargante em suas razões recursais que foi solicitada intimação exclusiva em nome do Dr GUSTAVO LORENZI DE CASTRO, OAB/SP 129.134, tendo as intimações sido efetuadas em nome do Dr RICARDO MARFORI SAMPAIO - SP222988-A, o que levou à perda do prazo para interposição de recurso. Desse modo, conclui pelo conhecimento dos embargos interpostos, tornando-se sem efeito a certidão de trânsito em julgado constante no id 1500117, bem como sejam conhecidos e julgados os embargos de declaração interpostos no id 3789174;

No presente caso, vislumbro que há fundamento e razão para o acolhimento da tese recursal. Compulsando os autos, verifico que as intimações foram encaminhadas a advogado diverso daquele que solicitou intimação exclusiva em seu nome, o que impede o trânsito em julgado do acórdão. Sem delongas, caracterizado o vício procedimental, não sendo atendido o art. 272, § 2º do CPC, é necessária a devolução do prazo recursal com consequente conhecimento e julgamento dos embargos interpostos.

Pois bem. O cabimento do recurso de embargos de declaração é previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também aplicável ao rito dos Juizados Especiais.
In verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em voga, aduz o embargante que
“diante da aplicação equivocada da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, a EMBARGANTE entende que o V. Acórdão incorreu em omissão, por ausência de fundamentação no que concerne a qual seria a conduta violadora da boa-fé objetiva praticada pela EMBARGANTE, razão pela qual requer seja suprida, inclusive a luz do disposto no artigo 93, IX da Constituição Federal para fins de pré-questionamento da matéria.”
, concluindo pela necessidade de sanar a omissão apontada.

No presente caso, o recurso não merece acolhimento.

Isso porque não há obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser corrigido, sendo que as alegações da parte embargante demonstram, tão somente, o seu inconformismo com a decisão desta Turma Recursal Sul. Pretende

o embargante, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas no objurgado
decisum
. E, para tanto, não se prestam os embargos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 2. Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-AREsp 950.470; Proc. 2016/0182751-1; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/03/2019; DJE 19/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. JUÍZO PETITÓRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEROINCONFORMISMO. [...] 2. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, devendo ser observadas as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. [...] 4. Embargos de Declaração conhecidos em parte e, na extensão, não providos. (TJDF; APC-EDcl-EDcl-APC 2014.01.1.184990-6; Ac. 115.7966; Primeira Turma Cível; Rela Desa Simone Lucindo; Julg. 13/03/2019; DJDFTE 19/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. - Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade não prosperam os embargos de declaração. 3. – Os aclaratórios não se prestam à rediscussão das questões já enfrentadas e que tenham núcleo próprio de fundamentação (...) (STJ - EDCL no AgInt no RE nos EDCL nos EDCL nos EDCL no AGRG no RESP 1552940/SE, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018). 4. - Embargos de declaração desprovidos. (TJES; EDcl-AP 0004621-18.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 26/02/2019; DJES 19/03/2019)

Ressalto, por oportuno, que o acórdão aqui vergastado não vincula eventuais julgamentos que vierem a tratar da mesma situação, não havendo qualquer óbice à mudança de entendimento deste Colegiado acerca da matéria de fundo.

Destaco, por fim, que, na forma da legislação de regência, o acerto ou o desacerto da decisão hostilizada somente pode ser revisto pelo órgão judicante
ad quem
, mediante o manejo de recurso próprio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, para manter incólume o acórdão recorrido.

Sem custas. Sem honorários.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)